Tribunal: TJBA
Processo: 8010226-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010226-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INDYRA CARNEIRO MACEDO

Advogado(s)
:
CAIO ALVES TAVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. ART. 98, §6º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas. A agravante alegou insuficiência financeira e, subsidiariamente, requereu o parcelamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante faz jus à gratuidade da justiça; e (ii) saber se é cabível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica. No caso, os documentos dos autos não autorizaram a concessão da gratuidade integral.

4. Contudo, o valor elevado das custas e os elementos de dificuldade financeira justificam o parcelamento, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, para assegurar o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para manter o indeferimento da gratuidade da justiça e autorizar o pagamento das custas em 06 parcelas mensais e consecutivas.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. 2. A existência de elementos concretos de capacidade econômica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais é medida cabível para viabilizar o acesso à justiça, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 98, §6º; CPC, art. 99, §3º; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; TJBA, AI 0002010-12.2017.8.05.0000; TJBA, AI 8027508-66.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8010226-05.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo, como Agravante, INDYRA CARNEIRO MACEDO e, como Agravado, BANCO PAN S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA